Tribunal: TJBA
Processo: 0375615-85.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0375615-85.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Fabio Santos Conceição

Advogado(s)
:
MARCIO CASTRO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018), à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, buscando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a redução da pena-base e a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, apta a extinguir a punibilidade e prejudicar o exame do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

4. A prescrição retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada, devendo ser observados os marcos interruptivos válidos.

5. A sentença condenatória posteriormente anulada não constitui marco interruptivo da prescrição, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF.

6. Considerando a pena aplicada de 7 anos e 4 meses, incide o prazo prescricional de 12 anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal.

7. Verifica-se o transcurso de lapso superior a 12 anos entre o recebimento da denúncia (12/09/2012) e a publicação da sentença condenatória válida (06/10/2025), sem causa interruptiva eficaz.

8. Configurada a prescrição retroativa, extingue-se a pretensão punitiva estatal, restando prejudicada a análise das teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A sentença penal condenatória posteriormente anulada não interrompe o prazo prescricional.

2. A prescrição retroativa deve ser reconhecida com base na pena concretamente aplicada e pode ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

3. O transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença válida acarreta a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º; 157, §2º, I e II; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 30535/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 16.12.2003.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

0375615-85.2012.8.05.0001
, em que figura, como Apelante,
FA
BIO SANTOS CONCEIÇÃO
,

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
J
ULGAR PREJUDICADO
o

R
ecurso,
ante o reconhecimento,
DE OFÍCIO
, da prescrição
retroativa
da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do Apelante,
nos termos
do art.
107, IV, e arts.
109, V,
c/c
art. 110, § 1º,
todos
do Código Penal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 12 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04